Tribunal: TJDFT
Processo: 0749347-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Audiência admonitória. Intimações pessoais e por edital frustradas. Reconversão definitiva em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, além de determinar a redistribuição dos autos ao Juízo da VEPERA a fim de viabilizar o cumprimento da reprimenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade mesmo sem a oitiva prévia da condenada, que não foi localizada nos endereços informados nos autos.
III. Razões de decidir
3. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em pena privativa de liberdade quando a condenada não for encontrada por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital, como no caso dos autos.
4. Mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal, busca de endereços e intimação por edital, não se logrou êxito em encontrar a agravante e, consequentemente, não houve o comparecimento para iniciar o cumprimento da pena imposta.
5. É cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, sem a oitiva prévia da condenada, quando esta não comparece à audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena, apesar das diversas tentativas frustradas de intimá-la, seja de maneira pessoal ou por edital.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.